Tribunal: TCU
Processo: 001.051/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria pela Universidade Federal do Ceará. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado o exame de mérito do ato de aposentadoria do Sr. Ronaldo de Albuquerque Ribeiro (33462/2019, peça 4) diante o falecimento do interessado, nos termos do § 5o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Sefip que realize diligência à Universidade Federal do Ceará para que: 9.2.1. envie a cópia do mapa de tempo de contribuição da ex-servidora Robéria Rodrigues Lopes, bem como esclareça as ressalvas apresentadas pelo órgão de controle interno no parecer constante de do respectivo formulário e-Pessoal 5013/2019 (peça 2, p. 4), especialmente quanto ao afastamento para outro órgão e à informação relativa à lotação da interessada (em área administrativa da universidade); 9.2.2. encaminhe a cópia do mapa de tempo de contribuição da inativa Ana Maria Souza de Araújo, bem como das certidões averbadas para sua aposentadoria (27908/2019, peça 3), além de providenciar cópia da documentação que embasou a contagem de tempo de aluno aprendiz prestado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e reconhecido pela certidão do INSS de fls. 8/9 da peça n.o 3, apresentando provas de que o referido tempo atende aos requisitos previstos no Acórdão 2024/2005-TCU-Plenário ."